Tribunal: TJMT
Processo: 0003725-13.2016.8.11.0015
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-20
Data de publicação: 2020-01-20

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 0003725-13.2016.8.11.0015
APELANTE(S): VALE GRANDE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS S/A
APELADO(S): BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
Vistos etc.
Tendo em vista a arguição nas contrarrazões do ID no 24670959 de “PRELIMINAR DA NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DO POLO PASSIVO” ou o “ingresso da SWISS RE CORPORATE SOLUTIONS BRASIL SEGUROS S/A como assistente litisconsorcial”, converto o julgamento em diligência, a fim de que a recorrente VALE GRANDE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS S/A se manifeste nos autos, no prazo de cinco (05) dias, sob pena de cerceamento de defesa e para a devida apreciação do presente processo.
Cumpra-se.
Cuiabá, 20 de janeiro de 2020.
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora